Tribunal: TJES
Processo: 5009099-62.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009099-62.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANILTA LAFAIETE DOS SANTOS DE SOUZA
RECORRIDO: CONSORCIO BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5009099-62.2024.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINET
E 01

RECORRENTE:
JANILTA LAFAIETE DOS SANTOS.

RECORRIDO(A):
CONSORCIO BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos (ID. 17710007),
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA EM ESTACIONAMENTO DE SHOPPING CENTER. ALEGAÇÃO DE TROPEÇO EM GARFO DE EMPILHADEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DINÂMICA DO ACIDENTE NÃO COMPROVADA. POSTURA COLABORATIVA DA RÉ E PRESTAÇÃO DE AUXÍLIO IMEDIATO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CARACTERIZADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
JANILTA LAFAIETE DOS SANTOS
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenização por danos morais, decorrente de queda ocorrida nas dependências do shopping réu em 06/03/2024. A autora alega que, ao utilizar um acesso temporário no estacionamento, tropeçou no "garfo" de uma empilhadeira que obstruía a passagem em local mal iluminado, resultando em fratura na mão direita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, que o local possuía sinalização indicando o fluxo de pedestres para a área do acidente e que a iluminação era precária devido a eventos de um circo no local. Alega que a foto utilizada pelo sentenciante para fundamentar que o garfo da empilhadeira estava erguido foi tirada no dia posterior ao evento, não refletindo a realidade do momento da queda, e reafirma a falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrente se enquadra como consumidora e a recorrida como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Contudo, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não é absoluta, não gera a procedência automática dos pedidos e não desincumbe a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), mormente quando ausente a verossimilhança de suas alegações.

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se houve falha na prestação de serviço pelo shopping capaz de gerar o dever de indenizar ou se o evento decorreu de culpa exclusiva da vítima.

5.

No caso em tela, entendo que a r. sentença deve ser integralmente mantida. A análise do conjunto probatório, especialmente as imagens e vídeos acostados, não permite concluir que a queda ocorreu por negligência da requerida. As provas fotográficas geram dúvida razoável sobre a possibilidade física do tropeço conforme narrado.

6.

O réu ainda apresentou imagens do circuito interno (Id. 17710026, pág. 07) que demonstram a autora atravessando entre cones de sinalização que delimitavam a área restrita. As provas indicam que o trajeto específico escolhido pela autora ignorou o isolamento físico (cones) posto pelo estabelecimento para garantir a segurança durante a montagem de evento externo. Tal prova afasta a verossimilhança da alegação de que o local era o acesso oficial destinado a pedestres.

7.

A autora alega que as fotos do garfo "erguido" foram tiradas no dia seguinte. Contudo, o ônus da prova mínima da falha na prestação do serviço (art. 373, I, CPC) incumbia à recorrente. As imagens trazidas pela defesa geram dúvida razoável sobre a possibilidade física do tropeço nos termos narrados (garfo rente ao solo).

8.

Ademais, restou comprovada a postura colaborativa do shopping recorrido, que prestou atendimento imediato por brigadistas, custeou o transporte da autora ao hospital e tentou, por diversas vezes, contato extrajudicial para auxílio, sendo ignorado pela requerente após a constituição de patrono. Tal conduta reforça a ausência de desídia ou omissão de socorro.

9.

Configura-se, portanto, a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor (artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC), uma vez que o acidente decorreu da falta de zelo da autora ao transitar por área inapropriada e devidamente sinalizada.

10.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)